Tribunal: TJSP
Processo: 1018015-10.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Administração condominial – Pretensão de cobrança de multa por resilição contratual julgada procedente – Instrumento contratual com base no qual é cobrada a multa não assinado pelo contratante – Multa indevida – Apelação provida.